Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717333-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA LIDIA LIMA DA SILVA PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento movida por ANA LIDIA LIMA DA SILVA PEREIRA DE SOUSA em desfavor do agravante, determinou o pagamento dos honorários periciais pelo réu. Eis o teor do decisório agravado (ID 117771040 do processo de referência): Decreto a revelia do réu, em face da ausência de apresentação de defesa. Mas não incidirão os efeitos materiais. Passo à fase de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Compulsando os autos, observa-se que a pretensão consiste na condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e, ainda, ao pensionamento mensal. Em que pese o réu não ter apresentado contestação, o interesse público que paira sobre o erário não autoriza o julgamento de procedência baseado na presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora. Outrossim, o direito da autora não se encontra suficientemente comprovado. Nesse contexto, deve ser realizada prova pericial a fim de se verificar a configuração do nexo de causalidade entre os danos suportados pela autora e a conduta – comissiva ou omissiva - da parte ré, bem como acerca da aptidão da autora para a atividade laboral. Inexistem questões processuais pendentes de apreciação. No que se refere à atividade probatória, tem-se que os ônus devem ser mantidos de forma estática, não se aplicando no caso concreto a dinamização do ônus da prova (art. 373, § 1o do CPC) ou da inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC). Acerca das provas, depreende-se que os documentos juntamente com a prova pericial esclarecerão a questão em discussão, devendo o pedido de prova testemunhal ser por ora indeferido, bem como o de depoimento pessoal da autora, vez que a parte ré não demonstrou interesse na produção dessa prova sob pena de confissão. Assim, determino a realização de prova pericial na especialidade de Clínico Geral. Ressalto que os custos da prova serão rateados entre as partes. A parte que couber ao Distrito Federal será paga por meio de RPV. A parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme id. 107526461. Para tanto, nomeio como perito do Juízo a Sr(a). DEBORA BERNARDES PEIXOTO, telefone (64) 984237338, email debora.bernardesp@hotmail. com. Intimem-se as partes a indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos no prazo de 15 (quinze) dias. Destaco quesitos do Juízo: Houve erro médico ou má prestação de serviço de saúde por parte do réu que impôs à autora a enfermidade que ela invoca para postular indenização por danos morais e materiais? A autora obteve do réu o tratamento adequado para restabelecer sua saúde? A autora se encontra inabilitada para a atividade laboral? Vindo os quesitos, promova-se a intimação da expert por e-mail e telefone, para dizer se aceita o encargo que ora lhe é confiado, apresentando proposta de honorários. Aceito o encargo e vindo proposta, intimem-se as partes a se manifestarem ao seu respeito, em 5 (cinco) dias. Havendo discordância, intime-se o perito para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias e, após, dê-se nova vista às partes. Caso reste infrutífera a nomeação da expert, ficam nomeados sucessivamente: - JOAQUIM DIAS DA COSTA NETO, telefone (34) 991240600, email joaquimdc@outlook.com; - LEIDIANE ALVES SANTANA, email leide80@yahoo.com.br; - RODRIGO VIEIRA SILVA, telefone 3046-1599, email rvmed13@gmail.com; - THALES PADUA XAVIER, telefone 99257-3222, email thalespericiasmedicas@gmail.com. As partes deverão apresentar quesitos e indicar assistente técnico no prazo comum de 15 (quinze) dias. Vindo os quesitos, intime-se o profissional para apresentar proposta de honorários e contatos profissionais, advertindo-o de que a parte autora litiga sob o benefício da justiça gratuita. Pelo fato de a parte autora ser beneficiária de gratuidade de justiça, metade dos honorários serão pagos pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos das PORTARIA GPR 287 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021, Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016 e Conjunta no 53, de 21 de outubro de 2011. O valor dos honorários restou fixado no anexo da Portaria Conjunta no 101 e para o caso em análise deve ser limitado em R$ 370,00. Os referidos textos normativos autorizam, desde que devidamente justificado nos autos, com base em dados concretos da perícia a ser realizada, a majoração do valor acima em até 5 (cinco) vezes, todavia, tal valor, em hipótese alguma, poderá ultrapassar a importância de R$ 1.798,15 (mil setecentos e noventa e oito reais e quinze centavos), desde que a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço o justifique, consonante determinação encontrada no art.1o da PORTARIA GPR 69 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 PORTARIA GPR 69 DE 13 DE JANEIRO DE 2022. Após aceitação do encargo pelo perito nomeado e apresentação proposta, dê-se vista às partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da dos valores e da metodologia de trabalho a ser utilizada. Havendo discordância das partes, intime-se o perito para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias e, após, dê-se nova vista às partes, quando os autos deverão vir conclusos para eventual homologação dos valores dos honorários periciais. Fixados os honorários periciais, expeça-se RPV da parcela a ser paga pelo DF. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para realização da perícia. As partes e seus assistentes técnicos deverão ser intimados sobre a data e o local da perícia com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Com a apresentação do laudo, que deverá observar o disposto no art. 473 do CPC, dê-se vista às partes para que se manifestem a respeito no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1o, do CPC. Havendo discordância ou pedido de esclarecimento pelas partes, intime-se o perito, uma única vez, para oferecer esclarecimentos no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 477, § 2o, do CPC. Intimem-se as partes nos termos do art. 357, § 1o do CPC, devendo se manifestar prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões tratadas na presente decisão. Transcorrido in albis, o presente ato processual restará estabilizado. Inconformado, aduz o recorrente, em linhas gerais, que o édito atacado viola o disposto na Portaria Conjunta 101 do TJDFT, porquanto a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Pretende, por isso, a obtenção de liminar e posterior reforma da decisão que o obrigou ao pagamento das custas periciais. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. No caso, a produção da prova pericial foi requerida pela autora em sua inicial (ID 106963153 dos autos de origem). Reveja-se: Protesta pela produção de todos os meios de prova em Direito admitidas, especialmente pelo depoimento pessoal do representante do Requerido, oitiva de testemunhas, prova pericial, juntada de novos documentos e outras que se fizerem necessárias à comprovação das alegações aqui contidas, o que se diz com arrimo no art. 369 do CPC. O art. 95 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. § 2o A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4o . § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Por sua vez, a Portaria Conjunta 101 do TJDFT estabelece: Art. 1o Regulamentar o pagamento e fixar os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Art. 3o O Tribunal poderá efetuar adiantamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados em favor do perito no início dos trabalhos, desde que este comprove a necessidade do valor para cumprir o encargo recebido, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Art. 4o O pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade. Na espécie, a requerente litiga sob os auspícios da gratuidade de justiça (ID 107526461). Dessa forma, impõe-se a aplicação do regramento acima, no sentido de que o pagamento dos honorários do profissional, quando a parte é beneficiária do aludido benefício e foi quem requereu a produção da prova pericial, deve ficar a cargo do TJDFT. Reveja-se posicionamento deste egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA POR PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. TJDFT. PORTARIA 101/2016. RECURSO PROVIDO. 1. A distribuição do ônus da prova deve obediência ao que dispõe o art. 373 do CPC, segundo o qual incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Na hipótese dos autos, a autora é beneficiária de gratuidade de justiça, e por esse motivo não pode arcar com os custos do perito técnico que requereu. 3. O art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 4. Nos casos em que a prova pericial for requerida por parte economicamente hipossuficiente, os custos do perito judicial devem ser suportados pelo TJDFT, segundo dispõe a Resolução CNJ n. 232/2016 e Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Tribunal. 5. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1410799, 07364560420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar, para, até ulterior pronunciamento, determinar que o encargo do pagamento da verba pericial seja custeada pelo TJDFT. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 31 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador